Tribunal: TJDFT
Processo: 0747764-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747764-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ANDRESSA VIEIRA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS RAMOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Karla Andressa Vieira Pereira em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Antônio dos Reis Ramos –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis, pois não evidenciado que se referem à remuneração que percebe referente ao mês corrente ou à pensão alimentícia destinada a seus filhos. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, impedindo-se o levantamento dos valores bloqueados ou determinando-se que lhe seja restituído de imediato, e, alfim, a desconstituição do decisório, acolhendo-se a impugnação que deduzira. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece regra expressa de impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, salários, proventos e pensões, salvo as hipóteses excepcionais do § 2o, referentes a prestações alimentícias ou rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos. Verberara que aludida norma traduz proteção de natureza constitucional e existencial, pois visa resguardar o mínimo vital do devedor e de sua família, concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana, na forma prevista na Constituição da República, em seu artigo 1o, inciso III, e da proteção à família, estatuído no artigo 226 do diploma apontado. Pontificara que o bloqueio realizado alcançara justamente verbas provenientes de salário e de pensão alimentícia, ambas de natureza alimentar e imprescindíveis à subsistência da agravante e de seus filhos menores, tratando-se, portanto, de situação que se enquadra diretamente na vedação legal fixada no artigo 833, inciso IV do estatuto processual, inexistindo qualquer fundamento jurídico válido para a constrição. Realçara que a lei não exige que o depósito seja feito em conta salário específica para reconhecimento da impenhorabilidade, ressoando relevante a natureza alimentar da verba, comprovada por extratos e comprovantes de depósito. Sustentara que caberia ao exequente, e não à devedora, demonstrar que o bloqueio não compromete a dignidade da executada, nos termos do artigo 805 do Códex Processual, na forma do princípio da menor onerosidade. Afirmara que, ao presumir a existência de sobra salarial sem prova concreta, o Juízo de origem invertera indevidamente o ônus probatório, violando os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva. Pontificara ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que a dúvida sobre a origem alimentar dos valores deve ser resolvida em favor da impenhorabilidade, pois o Estado não pode promover execução que inviabilize a própria subsistência do executado. Consignara que, no ambiente do agravo de instrumento no 0710582-12.2024.8.07.0000, esse sodalício já havia reconhecido a inviabilidade de penhora sobre seus rendimentos, diante da ausência de sobra salarial e do risco de comprometer sua subsistência, destacando que aludida decisão, proferida em processo conexo e transitada em julgado, vincula o Juízo de origem sob a ótica da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, motivo pelo qual a nova constrição configuraria afronta à coisa julgada formal e ao princípio da estabilidade das decisões. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Encaminhados os autos ao exame no plantão judicial, o eminente Desembargador Plantonista, não vislumbrando hipótese fática hábil a autorizar sua atuação, abstivera-se de apreciar a pretensão antecipatória deduzida[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Karla Andressa Vieira Pereira em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Antônio dos Reis Ramos –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis, pois não evidenciado que se referem à remuneração que percebe referente ao mês corrente ou à pensão alimentícia destinada a seus filhos. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, impedindo-se o levantamento dos valores bloqueados ou determinando-se que lhe seja restituído de imediato, e, alfim, a desconstituição do decisório, acolhendo-se a impugnação que deduzira. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo de titularidade da agravante recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que teria alcançado montante impenhorável, pois fruto de sua remuneração mensal e derivado de pensão alimentícia destinada à prole. Pontuado o objeto do agravo, afere-se que a pretensão recursal que deduzira o agravante reveste-se, ao menos no ambiente desta análise perfunctória, de plausibilidade hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório apenas em parte. É que apreende-se que a agravante lograra evidenciar a alegação de que parcela do montante subsistente na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil S/A, objeto da constrição judicial em apreço, originara-se de verba de natureza alimentar derivada de pensão alimentícia destinada pelo agravado aos filhos. Consoante emerge dos autos, as quantias bloqueadas na aludida conta perfizeram os montantes e R$ 86,40 (oitenta e sei reais e quarenta centavos), R$ 1.040,67 (um mil e quarenta reais e sessenta e sete centavos), R$ 1.528,30 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e R$ 100,00 (cem reais)[2]. Sucede que restara demonstrado o depósito realizado pelo agravado em conta de titularidade da agravante perante o Banco do Brasil em 1/04/2025, no montante estampado no comprovante - R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais)[3] –. Conquanto não evidenciada a origem dos demais valores, apreende-se que o montante de R$ 1.528,30 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) resulta do somatório dos valores constritos em 1/04/2025, a saber, – R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais) e R$ 191,30 (cento e noventa e um reais e trinta centavos)[4] –, denunciando que contemplara o numerário depositado na aludida conta bancária a título de pensão alimentícia devida aos filhos comuns das partes. À vista dessas evidências, imperioso reconhecer que a argumentação que alinhavara a agravante reveste-se de lastro material quanto ao ponto, uma vez que as informações constantes nos documentos que carreara corroboram a narrativa fática que deslindara no tocante à constrição que alcançara ativos depositados no Banco do Brasil S/Ano equivalente a R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais), ressentindo-se os autos de elementos aptos a conduzirem à apreensão diversa. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, quanto a esse particular, está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade a pretensão que formulara, legitimando-se, conseguintemente, que seja agraciada com o efeito suspensivo que precipuamente reclamara. No mais, sobreleva examinar a arguição pertinente à impenhorabilidade dos demais valores constritos. De conformidade com os elementos coligidos aos autos, afere-se que a agravante lograra demonstrar que percebe seus rendimentos mensais em conta de sua titularidade mantida perante o Banco do Brasil S/A[5], todavia, não evidenciara que os demais valores constritos nessa conta guardam pertinência com sua remuneração. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e, ademais, quando aferido que a penhora de parte do que percebe o obrigado não afetará sua subsistência com dignidade. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser originário de sua remuneração mensal ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de sua remuneração mensal, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a colacionar demonstrativo de rendimentos referentes ao mês de março do ano corrente[6], o qual, contrariamente ao arguido, não comprova a gênese dos valores bloqueados, porquanto não indica a data em que efetivado o pagamento. Outrossim, o extrato colacionado aos autos tampouco contempla aludida informação, inviabilizando a ilação de que os valores bloqueados referem-se a seus rendimentos mensais. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, fica imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, sobeja que a agravante não evidenciara a natureza dos demais importes bloqueados, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. É que, do detido cotejo do recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores juntado aos autos, apreende-se que foram realizados bloqueios em contas de titularidade da agravante detidas perante a Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos – IP, Banco de Brasília S/A – BRB e Banco do Brasil[7]. Em suas razões recursais, por sua vez, a agravante insurgira-se quanto aos bloqueios de valores realizados em conta bancária detida perante o Banco do Brasil, pois, segundo deduzira, nela percebe sua remuneração mensal, não logrando evidenciar, contudo, sua origem. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que a agravante não evidenciara que os demais ativos bloqueados são sua única fonte de disponibilidade, implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que a agravante é a principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos demais ativos encontrados recolhidos em seu nome perante aludidas instituições bancárias, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao sustento da devedora ou de sua família, ou, ainda, de que constituía reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, as constrições que recaíram sobre as demais verbas recolhidas em conta de titularidade da agravante perante o Banco do Brasil S/A e naquelas detidas perante a Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos – IP e Banco de Brasília S/A - BRB devem ser mantidas. Alfim, imperioso o registro de que a resolução ora empreendida não traduz ofensa ao decidido no ambiente do agravo de instrumento no 0710582-12.2024.8.07.0000, precedentemente interposto pela agravante, porquanto, naquela oportunidade, apreciara-se a viabilidade de ser autorizada a penhora mensal dos rendimentos mensais por ela percebidos, do que não se cogita nesse recurso, que ostenta objeto dissimile. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, suspendendo os efeitos da decisão guerreada no tocante ao valor bloqueado e recolhido em conta bancária de titularidade do agravante mantida junto ao Banco do Brasil S/A no equivalente a R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais), determinando, por ora, que aludido importe constrito permaneça imobilizado, ou seja, sem liberação em favor do agravado, até a resolução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] -ID Num. 77909811 (fls. 92/97). [2] - ID Num. 232967475 a ID (fls. 420/437), Cumprimento de Sentença no 0008638-33.2017.8.07.0009. [3] - ID Num. 77906129, pp. 04/05 (fls. 28/29). [4] - ID Num. 77906129, pp. 04/05 (fls. 28/29). [5] - ID Num. 77906129, p. 36 (fl. 60) [6] - ID Num. 77906129, p. 36 (fl. 60) [7] - ID Num. 232967475 a ID Num. 232967480 (fls. 420/437), Cumprimento de Sentença no 0008638-33.2017.8.07.0009.